Tribunal: TJPA
Processo: 0800910-16.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800910-16.2019.8.14.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MOROSIDADE E OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará em decorrência da morosidade e omissão do Ente Municipal ao não promover Concurso Público para o preenchimento das vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão apresenta fundamentação coerente com o objeto da demanda e contém elementos suficientes para identificar as razões que levaram ao indeferimento do pedido
.

4. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal. A Lei Municipal n.º 347/2017 e a Lei Municipal n.º 145/2008 estabelecem a criação da Guarda Civil como órgão permanente e a obrigatoriedade de provimento do cargo efetivo de Guarda Civil Municipal por meio de concurso público.

5.
A contratação temporária é exceção, exigindo a satisfação de requisitos cumulativos: previsão em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária, excepcional interesse público e vedação de contratação para serviços ordinários permanentes do Estado. O uso de servidores temporários para a função de Guarda Municipal, cargo permanente, sem a realização de concurso, viola a regra da obrigatoriedade do certame.

6. O Município não apresentou documentos aptos a comprovar eventual ausência de previsão orçamentária ou frustração de receita para relativizar a obrigação constitucional de realizar o concurso, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). A pretensão autoral busca apenas regularizar contratações existentes, e não ampliar o número de guardas

7. O valor da multa diária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), é razoável e proporcional à importância do bem jurídico tutelado (regularidade da investidura no serviço público e efetivação de políticas públicas), e está em consonância com os parâmetros fixados pelo Tribunal de Justiça. O objetivo da multa é coagir ao cumprimento da obrigação de fazer

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0800910-16.2019.8.14.0049), interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal.

A decisão possui a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL, bem como, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO PARQUET, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da intimação desta decisão, para a Administração Municipal iniciar o certame, e promover a investidura de servidores de carreira na Guarda Municipal, com a consequente exoneração dos servidores temporários, que não atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)”.

Em razões recursais, o agravante aduz a nulidade da decisão monocrática, à luz do art. 489, § 1º, incisos I e IV, do CPC, por ausência de fundamentação apta a enfrentar os argumentos deduzidos pelo Município no recurso de apelação.

Afirma que, ao analisar a necessidade de realização de concurso público para provimento de cargos e empregos, os gestores precisam se atentar à necessária verificação do atendimento dos limites de gastos com pessoal, introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, pois o não atendimento destes limites poderá acarretar severas sanções por improbidade administrativa, entre outras responsabilizações, prejudicando, assim, a carreira política ou técnica/profissional.

Defende que a multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00, é desproporcional e configura indevida penalidade ao erário municipal, violando o princípio da razoabilidade (art. 8º do CPC), sobretudo considerando-se o caráter genérico da decisão, data vênia

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente conhecimento e apreciação dos termos da apelação interposta anteriormente.

A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 28723027).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará em decorrência da morosidade e omissão do Ente Municipal ao não promover Concurso Público para o preenchimento das vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal.

A agravante inicialmente suscita que a decisão recorrida apresenta fundamentação genérica e em desacordo com as peculiaridades da demanda, havendo ausência de fundamentação apta a enfrentar os argumentos deduzidos pelo Município no recurso de apelação.

A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que a contratação/manutenção de diversos servidores temporários para suprir a necessidade de serviço em cargos da Administração Municipal (29 à época do ajuizamento da ação – id. 18994924), exercendo primariamente a função de guarda municipal, sem capacitação adequada, em especial, curso de direção de veículos de emergência, viola o que determina a Lei Federal n.º 13.022/2014, que instituiu normas gerais para as guardas Municipais.

Logo, ao contrário do que defende a recorrente, a decisão apresentou fundamentos suficientes para chegar a conclusão adotada, não estando o magistrado obrigado a rebater um a um dos argumentos arguidos pela parte. Neste sentido é a pacífica jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Isto posto, denoto que a estruturação do plano de cargos, salários e carreira dos servidores públicos do Município de Santa Izabel do Pará é regida pela Lei Municipal nº 145, de 7 de abril de 2008.

Por sua vez, o artigo 6º da referida legislação municipal prevê que “o provimento dos cargos dar-se-á das seguintes formas:

I- pelo enquadramento dos atuais servidores, conforme as normas estabelecidas no Capítulo XI desta Lei;

II- por nomeação, precedida de concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, tratando-se de cargo inicial de carreira ou de cargo isolado;

III- por promoção, tratando-se de classe de cargos intermediária ou final de carreira;

IV- pelas demais formas previstas em Lei.”

Nesse sentido, no que se refere à investidura em cargo ou emprego público e aos servidores temporários, a norma geral regulamentar está contida no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, cuja dicção está versada nos seguintes termos:

“(...)

II - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Portanto, em relação aos servidores temporários, a atuação do gestor público terá por base os contornos estatuídos pelo constituinte. Por isso, a contratação desse tipo de servidor poderá ocorrer desde que para atender a dada situação de excepcional interesse público. Mesmo nessa circunstância, de regra, esse tipo de contratação não prescindirá da realização de concurso público, eis que este é o modo comum de ingresso no serviço público.

A legalidade e a constitucionalidade das hipóteses desse tipo de contratação mostram-se no seguinte julgado do STF, submetido à sistemática da repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE TRECHO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE REPETE TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROCESSADO PELA CORTE SUPREMA, QUE DELE CONHECEU. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE ATIVIDADES ORDINÁRIAS E REGULARES. DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS JURÍDICOS DO ART. 37, INCISOS II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, "à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos". 2
. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
.(...)

(STF - RE 658026, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Diante do texto constitucional, vê-se que o administrador somente pode proceder à contratação diante de lei que estabeleça quais os casos que admitirá a prestação de serviços temporários. Em estrita excepcionalidade, a contratação temporária pode até guardar pertinência com as atividades permanentes da Administração (ADI nº. 3.247/MA, Rel. Min. Carmen Lúcia), desde que devidamente justificada a contingência fática ensejadora da referida providência, com suporte na transitoriedade da contratação e na excepcionalidade do interesse público.

Conforme bem pontuou o Magistrado de origem, no âmbito do Município de Santa Izabel do Pará, a Lei Municipal n.º 347/2017 dispõe sobre a criação da Guarda Civil como órgão permanente e subordinado ao Chefe do Poder Executivo local, com estrutura de carreira constituída em graduações. No seu o artigo 42, o regramento municipal prevê que o cargo efetivo denominado Guarda Civil Municipal: “
pressupõe a aprovação em concurso público de provas, submetendo-se ainda à aprovação em exame de sanidade física e mental, e aprovação em prévio treinamento obrigatório ao exercício da função
, sendo que a inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias, Lei Federal 13.022/14”.

Desta forma, resta cristalina a obrigação legal de contratação dos servidores da Guarda Civil Municipal, por meio de aprovação em concurso público.

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e a Lei nº 4.320/64, nas quais se definem as normas gerais de Direito Financeiro, determinam que a previsão orçamentária da receita deve ser estabelecida com base em dados históricos de arrecadação, inflação e crescimento econômico, no entanto, quando da contestação e após oportunizado prazo para produção de novas provas, o agravante não juntou qualquer documento a fim de que fosse possível verificar eventual frustração de receita, tendo somente juntado a Lei Municipal nº 364, de 27 de dezembro de 2018, a qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Izabel do Pará para vigorar no exercício financeiro de 2019 (ID. 18994958) e o Orçamento Geral para 2019.

Assim, destaca a decisão agravada que inexiste documento que comprove ausência de previsão orçamentária apta a relativizar a obrigação constitucional do Gestor, ônus que competia ao Ente Municipal, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, até porque, a pretensão autoral busca apenas regularizar as contratações existentes, e não ampliar o número de guardas em atividade.

Além disso, embora o Ministério Público tenha emitido a Recomendação nº 001/2018-MP/3ªPJSIP para que fosse realizado o certame, e promovendo tratativas desde 2018, não se obteve resultados concretos, de modo que a situação configura morosidade e omissão, pois a Prefeitura de Santa Izabel do Pará não promoveu concurso, para preenchimento de cargos vagos, seja por aposentadoria, demissão, exoneração ou falecimento de servidores.

Outrossim, sabe-se que as políticas públicas são meio de efetivação de direitos sociais, assim, o fato de haver obstáculos e procedimentos na legislação para proteção dos recursos públicos, não o exime o Ente Municipal de cumprir o dever legal de regularizar a contratação de servidores a ele vinculados, de forma a garantir um trabalho digno aos próprios contratados em desvio de finalidade.

Da mesma forma, não se pode falar em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, uma vez que, a conduta da Administração Pública do Município de Santa Izabel do Pará violou claramente o princípio da legalidade consagrado em nossa Carta Magna, situação que autoriza claramente a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a norma máxima da Federação Brasileira.

Quanto ao valor da multa diária, verifica-se razoabilidade e proporcionalidade nas astreintes arbitradas, considerando a importância do bem jurídico tutelado e a vedação ao enriquecimento ilícito, devendo ser mantida em R$5.000,00/dia até o limite de R$100.000,00, seguindo-se os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO MEDIDA-AUSENTE. MAJORAÇÃO DA MULTA . POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que majorou a multa de R$5 .000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,000 (dez mil reais) até o limite de R$100.00,00 (cem mil reais), em virtude do descumprimento da liminar antes concedida, que determina a realização de Concurso Público no prazo de 120 dias; 2. Visando resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, está o juízo autorizado a impor multa diária caso a parte descumpra a determinação imposta . O objetivo da multa não é compelir a parte a pagar o respectivo valor, mas sim coagi-la a cumprir a obrigação da forma específica; 3. Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem judicial, cabível a majoração da multa imposta; 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08106527620238140000 17499633, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026